Tribunal: TJDFT
Processo: 0740767-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Processo : 0740767-35.2021.8.07.0001 DESPACHO Tendo em vista o objeto da insurgência no presente recurso e a certidão de id. 47241822 noticiando a devolução do imóvel locado, manifeste-se a apelante sobre a subsistência do interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator